Tribunal: STF
Processo: HC 133914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DO ART. 168-A, § 1º, INC. I, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO COMPROVADO PELA DEFESA E NÃO REFUTADO PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS E AUSÊNCIA DE DOLO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A denúncia é peça técnica, deve ser simples e objetiva. Nela se atribui a uma pessoa a responsabilidade penal por determinado fato. Há de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal).



    2. Descritos na denúncia comportamentos típicos, factíveis, e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente, não se pode trancar a ação penal.



    3. Além do pagamento demonstrado pela defesa e não refutado pelos órgãos oficiais, que não prestaram as informações requisitadas pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, a ausência de dolo reconhecida em primeira instância demonstra ser inviável a continuidade da ação penal contra o Paciente. 



    4. Ordem concedida.